Tribunal: STF
Processo: ARE 1551197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    VOTO



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.



    Conforme se verifica do recurso interposto (anexo 9681571), a parte recorrente não traz argumentos que já não tenham sido debatidos e rebatidos pela decisão de primeiro grau, portanto analisando atentamente a sentença recorrida, consta-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.



    Por tal razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in verbis:



    “Cuida-se de ação ajuizada em face da União por meio da qual a autora almeja o imediato restabelecimento de pensão por morte, alegando direito adquirido ao benefício. 



    A União pugna pela improcedência do pleito, defendendo a conduta administrativa que resultou na cessação do benefício em questão (ID. 46380149). 



    Conciliação frustrada. 



    É o resumo dos fatos. Passo a decidir. 



    II - FUNDAMENTAÇÃO



      (...)



    Do mérito 



    A autora reporta que vinha recebendo pensão por morte desde 27/7/1975, com amparo jurídico na Lei n.º 3.373/58 e fundamento fático no falecimento do seu genitor, ex-servidor público do Ministério da Saúde. 



    Reclama que, após 49 anos de percepção do benefício, foi surpreendida com a notificação datada de 12/10/2023 informando que ela seria automaticamente excluída dos quadros de beneficiários do Ministério da Saúde. 



    Esclarece que é uma simples professora aposentada e que, atualmente, detém a curatela judicial do seu neto de 9 anos de idade, que é órfão de pai e mãe e não conta com outra pessoa para lhe prestar os cuidados familiares e a assistência financeira. 



    Nesse contexto, argumenta que o corte abrupto da pensão por morte, que compunha parte relevante do seu orçamento familiar, está causando enormes dificuldades, especialmente em função do encargo com a subsistência do seu neto. 



    Defendendo que sempre percebeu o benefício com boa-fé, que se trata de direito adquirido e que a cessação da prestação previdenciária importa em afronta ao instituto da decadência, a autora almeja o imediato restabelecimento da pensão por morte. 



    Por sua vez, a União defende a conduta de exclusão da autora como beneficiária de pensão temporária, alegando não há que se falar em decadência ou direito adquirido. 



    Aduz que, ao dispor sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família a que aludem os artigos 161 e 256 da Lei n.º 1.711/52, o art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/58 incluiu a filha solteira, maior de 21 anos, entre as beneficiárias de pensão estatutária instituída por servidor público, somente a perdendo, nos exatos termos da lei, se ocupar cargo público permanente ou se contrair matrimônio. 



    Conclui a União que, tendo tomado conhecimento da condição da demandante de servidora pública estadual, o Ministério da Saúde suspendeu corretamente o pagamento da pensão temporária, tendo em vista a vedação expressa contida na Lei n.º 3.373/58.



    Pois bem. 



    Ao analisar as peculiaridades do caso concreto, verifico que não merece acolhimento a pretensão autoral, tendo em vista as disposições expressas da norma de regência e os entendimentos jurisprudenciais, inclusive da Suprema Corte. 



    Sobre a matéria, a Lei n.º 3.373/58 assim dispõe: 



    “Art 1º O Plano de Previdência tem por objetivo principal possibilitar aos funcionários da União, segurados obrigatórios definidos em leis especiais e peculiares a cada instituição de previdência, meios de proporcionar, depois de sua morte, recursos para a manutenção da respectiva família. 



    Art 2º O Plano de Previdência compreende: 



    I - Seguro Social obrigatório; 



    II - Seguro privado facultativo. 



    Art 3º O Seguro Social obrigatório garante os seguintes benefícios: 



    I - Pensão vitalícia; 



    II - Pensão temporária; 



    III - Pecúlio especial.



     (...)



    Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (Vide Lei nº 5.703, de 1971)



     (...)



      II - Para a percepção de pensões temporárias: 



     (...)



    Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.” (grifos acrescidos) 



    Como se vê, o legislador foi categórico ao prever uma condição resolutiva para as pensões de natureza temporária. Consoante a transcrição em destaque, no caso da filha solteira, maior de 21 anos, é causa de perda da pensão temporária a investidura em cargo público permanente. 



    Isso faz todo sentido. Conforme o art. 1º da Lei n.º 3.373/58, o objetivo do plano de previdência por ele instituído foi assegurar, no caso de evento morte de servidor público, meios para a manutenção da respectiva família. Com o ingresso no serviço público efetivo, a filha solteira maior de 21 anos passa a contar com meios para sua subsistência, deixando de necessitar da prestação previdenciária em alusão. Inclusive, cumpre ressaltar que se cuida de pensão temporária, e não vitalícia. 



    Na espécie, de acordo com a documentação existente nos autos e no Portal Ceará Transparente, a autora é servidora pública estadual aposentada, ocupante do cargo efetivo de professora, desde 22/11/1973 (ID. 46380150). 



    Com o falecimento do seu pai, aos 27/7/1975, ela passou a receber pensão temporária com fundamento no art. 5º, II, da Lei n.º 3.373/58 (ID. 46380138 e 46380151). 



    Recorde-se que o regramento aplicável à concessão de pensão por morte é aquele vigente na data do óbito do segurado/servidor, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias (súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça). 



    Ao tempo do falecimento do servidor/instituidor do Ministério da Saúde, a Lei n.º 3.373/58 já continha vedação ao pagamento de pensão temporária à filha solteira, maior de 21 anos, ocupante de cargo público permanente. E, nessa época, a autora já era ocupante de cargo público efetivo. 



    Portanto, desde o nascedouro, a pensão por morte em questão nestes autos foi irregularmente concedida à autora. 



    Não se pode cogitar a probabilidade do direito ora reclamado na inicial em face de vedação legal expressa. Logo, este Juízo não pode deferir tutela contra legem, a despeito da possível dificuldade financeira da autora em razão do auxílio ao seu neto. 



    Descabe invocar direito adquirido. Primeiramente porque, in casu, sequer havia direito ao recebimento do benefício. Em adição, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que inexiste direito adquirido a regime jurídico, senão vejamos:



     (...)



    Ante todo o exposto, constato que a cessação administrativa da pensão foi correta.



     (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente